Tribunal: TJPA
Processo: 0014182-43.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014182-43.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS DE TRÂNSITO INCIDENTES SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por Banco Volkswagen S.A., reconheceu a inexigibilidade de débitos decorrentes de multas de trânsito, taxas de remoção e diárias de estadia relativas a veículo alienado fiduciariamente, utilizado exclusivamente pelo devedor fiduciante. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica entre a instituição financeira e os débitos mencionados, anulou os atos administrativos que impuseram a cobrança ao banco, vedou a exigência futura desses valores e condenou o Estado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O Estado sustentou, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, afirmando que os atos foram praticados por autarquia estadual (DETRAN/PA). No mérito, requereu a reforma da condenação ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que questiona atos administrativos praticados por autarquia estadual; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão do Estado da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, transferindo-se tal encargo exclusivamente ao DETRAN/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A personalidade jurídica própria das autarquias estaduais não afasta, por si só, a legitimidade do Estado-membro para responder judicialmente por atos de suas entidades vinculadas, especialmente quando a demanda envolve repercussão financeira direta sobre o erário estadual e a defesa é apresentada pela Procuradoria-Geral do Estado.

4.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a responsabilização do ente federativo é possível quando este, por meio de sua Procuradoria, atua na defesa de atos administrativos praticados por autarquia a ele vinculada, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

5.

A jurisprudência do TJ/PA admite a responsabilização do Estado por atos de suas autarquias quando presentes interesse jurídico e repercussão econômica na Fazenda Pública estadual, como no caso de multas e encargos arrecadatórios.

6.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios incide sobre a parte vencida, sendo incabível a redistribuição do ônus para entidade não integrada formalmente à lide, mesmo que vinculada administrativamente ao ente público demandado.

7.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observou os critérios do art. 85, §3º, I, do CPC, sendo proporcional à baixa complexidade da demanda e à consolidação da matéria nos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado-membro possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute a exigibilidade de débitos decorrentes de atos administrativos praticados por autarquia estadual, quando presentes repercussão financeira e representação judicial pela Procuradoria do Estado.

2.

A parte vencida responde pelos honorários de sucumbência ainda que os atos impugnados tenham sido praticados por autarquia vinculada, desde que esta não tenha sido formalmente incluída na lide.

3.

A personalidade jurídica das autarquias não impede a responsabilização do ente federativo vinculado, quando demonstrada sua participação processual ativa e o interesse jurídico e econômico na demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, I; 85, caput e §3º, I; 178; 485, VI; 1.026, §2º; CC, art. 41, IV.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22.01.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
Banco Volkswagen S.A.
, julgou procedente o pedido formulado pela instituição financeira, reconhecendo a inexigibilidade de débito decorrente de multas e encargos incidentes sobre veículo alienado fiduciariamente.

Historiando os fatos, Banco Volkswagen S.A. ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que celebrou contrato de financiamento com alienação fiduciária do veículo de placa KDM-4266, cuja posse e uso permaneciam sob a responsabilidade direta do devedor fiduciante, Sr. Flávio Santos Vilarins. Ocorre que este descumpriu as obrigações contratuais e, durante o uso do bem, incorreu em infrações de trânsito, culminando na apreensão do automóvel pelo DETRAN/PA, em 25/12/2012. O banco autor alegou que apenas teve ciência da apreensão mediante notificação do DETRAN/PA, que informava sobre a existência de débitos (multas, taxas de estadia e remoção) e a iminência de leilão do bem apreendido.

O autor, então, asseverou que jamais fora notificado previamente das infrações ou do procedimento de remoção, sendo surpreendido pela iminência do leilão. Sustentou a ausência de relação jurídica que o obrigasse ao adimplemento dos débitos imputados, vez que, na condição de credor fiduciário, não detinha a posse direta do veículo, tampouco era responsável pelo uso do bem. Afirmou, ainda, que órgãos estatais estavam exigindo o pagamento dos valores de sua parte, inclusive com a inscrição de seu nome no CADIN estadual, prática que reputa ilegal. Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão de qualquer inscrição em cadastros restritivos e a sustação das cobranças relativas aos débitos questionados.

No mérito, pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes quanto à obrigação de pagamento das multas, taxas e encargos decorrentes da apreensão do veículo, bem como a anulação dos atos administrativos já praticados com base em tal imputação e a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante do exposto,
julgo procedente
a pretensão inicial. Via de consequência,
resolvo o mérito
nos termos do art. 487, I, do CPC, para:
a)
confirmar
a tutela antecipada anteriormente concedida, tornando-a definitiva, e
declarar a inexistência de relação jurídica
que obrigue o autor Banco Volkswagen S.A. a responder pelo pagamento das multas de trânsito, taxas de remoção, diárias de estadia ou quaisquer outros encargos oriundos da apreensão do veículo placa KDM-4266, no contexto dos fatos narrados, reconhecendo-se que tais débitos referem-se a obrigações de responsabilidade exclusiva do então possuidor direto do veículo (devedor fiduciante), estranho à parte autora;

b)
anular
os atos administrativos eventualmente praticados pelo DETRAN/PA (ou demais órgãos estaduais competentes) tendentes à cobrança desses valores em nome do autor, inclusive determinando-se a exclusão do nome/CNPJ do autor de cadastros de inadimplentes estaduais (CADIN) ou de dívida ativa, caso nele inscrito em razão dos débitos aqui discutidos;

c)
vedar
à parte ré (Estado do Pará, por meio de seu órgão de trânsito) de promover qualquer
cobrança futura
ao autor concernente a tais multas e despesas, seja na via administrativa seja por execução fiscal, em face da declarada inexigibilidade de tais obrigações em relação ao banco demandante.

Em consequência, o réu deverá se abster de praticar novos atos constritivos contra o autor fundamentados na cobrança dos mencionados débitos ora declarados inexigíveis, preservando-se em definitivo os direitos do demandante.

Condeno o Estado do Pará
ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios
sucumbenciais, que fixo em
10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa [...]".

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, o ente estadual sustentou, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva ad causam. Alegou que os atos administrativos combatidos na demanda – como apreensão do veículo, aplicação de multas, cobrança de taxas e inscrição em cadastro de inadimplentes – foram todos praticados por autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, o DETRAN/PA. Assim, defendeu que não poderia figurar no polo passivo da ação, requerendo a extinção do processo com base no art. 485, VI, do CPC.

No mérito, reiterou a validade da atuação administrativa do DETRAN, sob a justificativa de que as infrações cometidas geram encargos que devem ser suportados pelo proprietário ou possuidor do veículo, independentemente de questões contratuais de financiamento. Ainda, pugnou para que, na hipótese de manutenção da sentença, fosse afastada a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, por entender que, sendo o DETRAN dotado de autonomia administrativa e financeira, deveria ele, exclusivamente, arcar com as consequências da sucumbência.

Em contrarrazões, o Banco Volkswagen S.A. sustentou a completa improcedência dos argumentos recursais, defendendo a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo, ainda que os atos tenham sido praticados por sua autarquia. Argumentou que o DETRAN, embora possua personalidade jurídica própria, integra a administração indireta estadual, razão pela qual os encargos judiciais e administrativos dele derivados devem repercutir na esfera do ente federado. Reforçou que a sentença impugnada aplicou corretamente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a exclusão da responsabilidade do credor fiduciário pelos encargos decorrentes de uso indevido do veículo alienado, praticado pelo devedor fiduciante.

Requereu, por fim, a manutenção integral da sentença de origem, incluindo-se a condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência.

O Ministério Público, por meio da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos, por ausência de interesse público, social ou coletivo, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causam. Argumenta que os atos administrativos impugnados nos autos — notadamente a apreensão do veículo, a cobrança de multas de trânsito e taxas de estadia, bem como a inscrição do nome do banco em cadastro estadual de inadimplentes (CADIN) — foram praticados exclusivamente pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), entidade dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, e, portanto, com legitimidade exclusiva para figurar no polo passivo da ação, requerendo, assim, o reconhecimento da preliminar e a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Em caráter subsidiário, o Estado do Pará pleiteia a reforma parcial da sentença para que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recaia exclusivamente sobre o DETRAN/PA, sustentando que, diante de sua autonomia jurídica e patrimonial, não pode a Fazenda Estadual ser responsabilizada pelas consequências processuais de atos praticados pela referida autarquia.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

A análise da preliminar suscitada pelo Estado do Pará demanda reflexão sobre a responsabilidade processual das entidades estatais, especialmente quanto à atuação de suas autarquias, como o Departamento de Trânsito do Estado do Pará — DETRAN/PA.

Consoante a teoria da personalidade jurídica das entidades administrativas indiretas, o DETRAN, enquanto autarquia estadual, possui personalidade jurídica própria, nos termos do art. 41, IV, do Código Civil, sendo dotado de capacidade processual para demandar e ser demandado. Por conseguinte, em regra, as obrigações e responsabilidades decorrentes de seus atos administrativos recaem diretamente sobre sua própria pessoa jurídica, e não sobre o Estado-membro a que se vincula.

Não obstante, o reconhecimento da personalidade jurídica das autarquias não é absoluto a ponto de afastar, de modo peremptório, a responsabilidade do ente estatal a que estão vinculadas. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e, igualmente, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tem mitigado tal rigor formalista quando se verifica que a autarquia, embora formalmente distinta, integra a estrutura do Estado e, em diversas hipóteses, tem sua atuação absorvida ou representada diretamente pela Procuradoria do Estado.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que, embora a autarquia estadual detenha personalidade jurídica própria, é admissível a responsabilização do Estado a que vinculada, especialmente quando este, por meio da Procuradoria-Geral, apresenta defesa nos autos, viabilizando a plena observância ao contraditório e à ampla defesa.

No mesmo sentido, o TJ/PA tem decidido que a atuação do Estado do Pará como réu, em ações que discutem atos administrativos praticados por suas autarquias, é admissível sempre que se comprove o interesse financeiro ou a repercussão direta na esfera do Tesouro Estadual. No caso em exame, as penalidades cuja inexigibilidade foi reconhecida na sentença (multas, taxas de estadia e remoção, inscrição em cadastro de devedores) integram o sistema arrecadatório do Estado e são revertidas aos cofres públicos estaduais, de modo que a eventual procedência da pretensão tem impacto direto na Fazenda Estadual.

Ademais, conforme bem ponderado na sentença, o contraditório foi plenamente observado, tendo a Procuradoria-Geral do Estado exercido ampla defesa, inclusive reconhecendo expressamente a vinculação da autarquia ao Estado e apresentando os fundamentos jurídicos da defesa da Administração Pública. Tal fato, aliado à ausência de prejuízo processual, afasta a necessidade de extinção do feito por ilegitimidade formal do Estado.

Por fim, cabe registrar que, em ações como a dos autos — que versam sobre cobrança de multas de trânsito, taxas e penalidades arrecadadas pelo Estado —, o interesse jurídico e econômico do ente federado é inegável, sendo plenamente justificável sua presença no polo passivo.

Assim, à luz do ordenamento jurídico vigente, da jurisprudência pátria e da orientação firmada no âmbito do TJ/PA, mostra-se correta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, devendo o Estado do Pará figurar como parte legítima para responder à demanda, diante do vínculo financeiro e administrativo com os atos discutidos, praticados por sua autarquia.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

DA CONDENAÇÃO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

No tocante ao pedido subsidiário formulado pelo Estado do Pará, pretende o ente público que, caso não acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, seja ao menos afastada sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, com a imputação exclusiva dessa obrigação ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, autarquia estadual responsável pelos atos administrativos que ensejaram a presente demanda.

Tal pretensão, no entanto, não merece prosperar.

Com efeito, nos termos do artigo 85, caput e §§ 1º e 3º do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios são devidos pela parte vencida na demanda, e devem ser fixados em desfavor daquele que, ao final, sucumbiu no pedido deduzido em juízo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, salvo expressa previsão legal em contrário, não se admite o fracionamento do polo passivo com finalidade meramente econômica, tampouco a transferência da responsabilidade pela sucumbência a ente diverso daquele efetivamente condenado.

Ainda que o DETRAN/PA possua personalidade jurídica própria e seja dotado de autonomia administrativa e financeira, o fato é que a demanda foi regularmente proposta contra o Estado do Pará, que assumiu a defesa nos autos, apresentou contestação e recorreu da sentença por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado. A relação processual, portanto, foi integralmente desenvolvida com o Estado do Pará como réu, razão pela qual é ele, e não sua autarquia vinculada, quem figura como parte sucumbente.

Ademais, nos termos do artigo 75, inciso I, do CPC, a Fazenda Pública é representada em juízo por sua Procuradoria, sendo irrelevante, para fins de responsabilidade processual, eventual autonomia das entidades da administração indireta, quando não integradas formalmente à lide. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça reforça esse ponto: "a condenação ao pagamento de honorários advocatícios incide sobre a parte vencida no processo, ainda que atos discutidos sejam de entidade da administração indireta não demandada formalmente".

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará também tem reiteradamente decidido que, em ações nas quais o Estado assume a defesa de atos administrativos de suas autarquias sem promover o litisconsórcio passivo com estas, responde integralmente pelo ônus da sucumbência, não sendo cabível, em sede recursal, a redistribuição de tal encargo com fundamento em autonomia administrativa do órgão executor do ato questionado.

Outrossim, ao não requerer, na origem, a inclusão do DETRAN/PA como litisconsorte passivo necessário, tampouco indicar de forma eficaz a necessidade de sua citação para composição da lide, o Estado assumiu voluntariamente a posição de legitimado exclusivo para responder pelos efeitos da demanda. Dessa forma, não pode agora, em sede de apelação, pleitear a transferência das consequências da sucumbência a terceiro que sequer integrou a relação processual de forma autônoma.

Por fim, é relevante notar que a fixação dos honorários advocatícios deu-se de maneira moderada e equitativa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, sendo arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, justamente por se tratar de matéria já consolidada nos tribunais e de baixa complexidade fática e probatória.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na condenação do Estado do Pará ao pagamento do ônus da sucumbência, tampouco fundamento jurídico idôneo que justifique a transferência de tal encargo ao DETRAN/PA.

Rejeita-se, pois, o pedido subsidiário do Estado quanto à exclusão de sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026